Tribunal: TJSP
Processo: 0013348-70.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de Sentença – Extinção do processo diante da satisfação da obrigação pelo pagamento (CPC, art. 924, II) – Inconformismo da exequente – Descabimento – Depósito judicial realizado pelo executado dentro do prazo legal – Juntada do comprovante posteriormente ao encerramento do prazo que não enseja a incidência das sanções do art. 523, § 1o, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de Sentença – Extinção do processo diante da satisfação da obrigação pelo pagamento (CPC, art. 924, II) – Inconformismo da exequente – Descabimento – Depósito judicial realizado pelo executado dentro do prazo legal – Juntada do comprovante posteriormente ao encerramento do prazo que não enseja a incidência das sanções do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – Pagamento voluntário verificado – Depósito judicial que observou o valor apontado pela exequente, com atualização e acréscimo de juros desde a data do cálculo – Inexistência de saldo remanescente – Sentença mantida – Recurso não provido.